Tribunal: TJBA
Processo: 8075218-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075218-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LIONEL BARTOLOMEU PASSINHO e outros

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO

IMPETRADO: MM. JUÍZO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGISTRO VENCIDO COM RENOVAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEFERIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1
. Habeas corpus impetrado em favor de Lionel Bartolomeu Passinho contra ato do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, visando ao trancamento do Inquérito Policial nº 8202286-36.2025.8.05.0001, instaurado para apuração da prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustentou a atipicidade da conduta, sob o argumento de que a posse de arma de fogo de uso permitido com registro vencido configuraria mera irregularidade administrativa, bem como alegou ilegalidade da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia consiste em saber se:

(i) a manutenção da posse de arma de fogo de uso permitido, após o indeferimento administrativo do pedido de renovação do registro, configura mera irregularidade administrativa ou fato típico penal; e

(ii) se há ilegalidade na proposta de Acordo de Não Persecução Penal em contexto de imputação penal formalmente plausível.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O trancamento de inquérito policial em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando, de plano, se constatar atipicidade manifesta da conduta, ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. Embora a jurisprudência reconheça que o simples vencimento do registro da arma de fogo possa configurar irregularidade administrativa, essa orientação não se aplica quando há indeferimento administrativo expresso do pedido de renovação por ausência de idoneidade, com cassação da autorização e determinação de entrega ou transferência do armamento, não atendida pelo paciente.

5. A manutenção da posse do revólver após a negativa administrativa caracteriza, em tese, a subsunção ao tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, estando presentes a materialidade (existência e identificação da arma) e os indícios de autoria, inclusive pela admissão do próprio investigado.

6. A proposta de ANPP não configura constrangimento ilegal, pois pressupõe imputação por fato típico e punível e constitui instrumento negocial facultativo, cuja aceitação ou recusa é livre, sob controle judicial, inexistindo coação ou ilegalidade na sua formulação.

7. A discussão sobre a legalidade ou razoabilidade do indeferimento administrativo da renovação do registro demanda exame aprofundado de matéria fática e administrativa, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção da posse de arma de fogo de uso permitido após o indeferimento administrativo do pedido de renovação do registro e a determinação de entrega ou transferência do artefato não configura mera irregularidade administrativa, subsumindo-se, em tese, ao tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

2. O trancamento de inquérito policial em habeas corpus somente é cabível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade ou causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica quando há plausibilidade típica e justa causa para a persecução penal.

3. A proposta de Acordo de Não Persecução Penal, quando fundada em imputação penal juridicamente plausível, constitui instrumento negocial facultativo e não configura constrangimento ilegal.”

DISPOSITIVOS
NORMATIVOS
CITADOS:

Lei nº 10.826/2003, art. 12;

Código de Processo Penal, art. 28-A.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, HC nº 587.834/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020;

STF, HC nº 112.957, Rel. Min. Teori Zavascki;

STF, HC nº 115.012, Rel. Min. Rosa Weber.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n.
8075218-09.2025.8.05.0000
, originário da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelo advogado Linsmar Moreira Monteiro em favor de Lionel Bartolomeu Passinho.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.